Tribunal: STF
Processo: Rcl 42169
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado do Rio de Janeiro afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no recurso em mandado de segurança nº 36.497, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.118.731, da relatoria de Vossa Excelência, e usurpado a competência do Supremo.
    Narra que a interessada, Basilus S.A., teve reconhecido, em processo diverso, abuso no direito de recorrer, sendo determinada a certificação da preclusão maior e o não recebimento, pelo setor de protocolo do Tribunal de Justiça, de recursos da empresa. Com mandado de segurança voltado a atacar a coisa julgada não se obteve sucesso. O Superior Tribunal de Justiça desproveu recurso ordinário, ante o versado no enunciado nº 268 da Súmula do Supremo – “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Frisa formulado pedido de degravação dos debates, indeferido, estando pendente agravo. Sublinha o provimento de embargos de declaração, determinando-se o julgamento de recurso no âmbito do primeiro processo, cujo desentranhamento veio a ser assentado pelo Tribunal de Justiça. Novos embargos declaratórios não alcançaram êxito. 
    Sobreveio recurso extraordinário por si protocolado, o qual foi provido, retornando o processo ao Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo interposto com a finalidade de ver transcritos os debates. Assevera mantida a omissão quanto à apreciação do recurso, surgindo o desrespeito. Menciona a interposição de novo recurso extraordinário, inadmitido. Ressalta protocolados dois agravos, um direcionado ao Supremo e outro à Corte Especial do Tribunal reclamado. O primeiro não foi conhecido, considerado o princípio da unirrecorribilidade dos atos judiciais, e o segundo acabou desprovido. 
    Sustenta inobservado o proclamado no recurso extraordinário nº 1.118.731, uma vez persistir o Superior Tribunal de Justiça na negativa de exame do agravo contra o indeferimento de transcrição dos debates ocorridos na Sessão de 25 de agosto de 2015. Discorre sobre a usurpação da competência do Supremo, no que, tendo em conta o segundo recurso extraordinário, caberia àquele Tribunal efetuar novo juízo de admissibilidade ou devolver o processo para fins de julgamento de mérito do primeiro. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do mandado de segurança. Busca determinação, ao Superior Tribunal de Justiça, para que analise o agravo envolvendo o tema da degravação. Pede, sucessivamente, a devolução do processo ao Supremo, visando julgamento do recurso extraordinário ou do agravo interposto em face da inadmissão.
    Vossa Excelência, em 14 de agosto de 2020, deferiu a liminar, determinando a suspensão do recurso em mandado de segurança nº 36.497 no Superior Tribunal de Justiça.
    O Tribunal informa o histórico processual.
    Basilus S.A., em contestação, discorre sobre o acerto do pronunciamento. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela parcial procedência do pedido. Sublinha o prejuízo da pretensão do reclamante de ver julgado o agravo formalizado em face de decisão mediante a qual não acolhidos pedido de degravação e de envio do recurso extraordinário, porquanto, a par de já esgotada a jurisdição, o recurso foi encaminhado, em 13 de outubro de 2020, ao Supremo. Nega desrespeito ao assentado no recurso extraordinário nº 1.118.731, uma vez não compelido o Superior Tribunal de Justiça a conhecer o agravo, mas apenas a apreciá-lo, postergando o exame do mérito após exaurida a jurisdição. No tocante ao segundo recurso extraordinário, assevera usurpada a competência do Supremo somente quanto à matéria não deduzida no primeiro, a revelar imprescindível a remessa do agravo ao Tribunal, considerado o previsto no artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    2. No recurso extraordinário nº 1.118.731, ao assentar inadequado o julgamento, ante a pendência de agravo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, determinei a devolução do processo a fim de se esgotar a jurisdição.
    O ato não revelou adoção de óptica sobre o recurso protocolado. Ficou limitado à restituição ao Tribunal de origem, observado o requisito do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, concernente à competência para julgar, em sede extraordinária, “causas decididas em única ou última instância”. Baixado o processo, a Primeira Turma do Superior Tribunal deixou de conhecer o agravo contra pronunciamento que implicou o indeferimento de degravação do que discutido na Sessão de 25 de agosto de 2015. Entendeu-se em jogo matéria administrativa.
    Atendido o requisito referente ao exaurimento da jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça, em 13 de outubro de 2020, remeteu o processo ao Supremo para exame do primeiro recurso extraordinário, no qual discutida a problemática da adequação do mandado de segurança. Ao fazê-lo, revelou-se a perda superveniente de objeto.
    No que diz respeito ao segundo recurso extraordinário, o reclamante, considerada recusa do Superior Tribunal de Justiça em realizar o juízo primeiro de admissibilidade, protocolou agravo. O processo deveria ter sido encaminhado ao Supremo, ao qual cabe avaliar a adequação do que articulado.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão formalizada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso em mandado de segurança nº 36.497, e determinar o envio do processo ao Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator